Tribunal: TJDFT
Processo: 0732816-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0732816-56.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: ESPÓLIO DE PAULO CEZAR TARCHETTI DESPACHO Intime-se o agravante que, no prazo de 5 dias, manifeste-se sobre a PERDA DE OBJETO do recurso, diante da notícia extraída dos autos originários (decisão de ID 141873686) de quitação do débito. Publique-se. Brasília, D.F., 21 de novembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator